Tribunal: TJPA
Processo: 0807494-86.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807494-86.2018.8.14.0000
AUTOR: ROSIOMAR LOBATO PINHEIRO RODRIGUES, ANA MARIA CABRAL, ANGELA MARIA DE LIMA ARAUJO, ANTONETE DO ESPIRITO SANTO QUARESMA DA COSTA, BERNADETE DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA, BERNADETE DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO, DILCINEIA FERREIRA DE FARIAS, LUCILEA DO SOCORRO RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DE JESUS LOBO SENA, MARIA DE JESUS QUARESMA FERREIRA, MARIA DE LOURDES SILVA NEGRAO, MARIA DIRCE SOUSA RIBEIRO, MARIA EUNICE FERREIRA BARBOSA, MARIA LEONITA SALES DOS SANTOS, MARA LINA PINTO PEREIRA, MARIZETE DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, RUTILENE MARIA NEGRAO COSTA, SANDRA HELENA COELHO DE MELLO, SANDRA MARIA CORDEIRO PINHEIRO

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DESTE TJPA QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DAR CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO N. 97.374, PELO QUAL FOI RECONHECIDO O DIREITO DOS AUTORES À GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTUDO, O ACÓRDÃO EM QUESTÃO FOI POSTERIORMENTE REFORMADO PELO STF, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DO RJU QUE PREVIAM TAL VANTAGEM, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAL PARA O CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO QUE OFENDA COISA JULGADA OU VIOLE NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.

1. A presente ação rescisória foi proposta contra decisões monocráticas do então Presidente deste TJPA que indeferiram o pedido de cumprimento de Acórdão proferido por este Tribunal, mas posteriormente reformados pelo Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidade formal da norma que amparava o direito à gratificação pleiteado pelos Autores.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem pleiteada pelos Autores.

2. Da mesma forma, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do eminente Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria naquela ocasião.

3. A decisão da Presidência ora atacada não se cuida de decisão de mérito passível de impugnação pela via restrita da ação rescisória, além de estar em sintonia com os entendimentos firmados pelo STF e por este TJPA.

4. Ação Rescisória não conhecida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por ROSIOMAR LOBATO PINHEIRO e OUTROS em face do ESTADO DO PARÁ, pretendendo rescindir as decisões proferidas às fls. 435, 460/464 e 467 dos autos do Mandado de Segurança n. 0000014-13.2011.8.14.000, pelas quais o então Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro indeferiu o pedido dos ora Autores para dar cumprimento ao Acórdão n. 97.374, para determinar-lhes o imediato pagamento da gratificação de 50% pelo exercício de atividade na área de educação especial.

Pedem a rescisão da decisão acima mencionada e daquela que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a primeira, para cumprimento do Acórdão n. 97.374, sendo-lhes seja reconhecido o alegado direito líquido e certo dos Servidores da Educação Especial ao recebimento da Gratificação de Educação Especial, no percentual de 50%.

Aduzem os Requerentes que a decisão acima mencionada ofende a Constituição Federal e outros dispositivos legais, pelo que requerem a concessão de medida de urgência.

No mérito, pedem
“a procedência da presente ação, rescindindos e as decisões proferidas às fls. 435, fls. 460/464 e fls. 467 dos autos da Ação Mandamental Originária, sendo determinado o encaminhamento do feito à Câmara Julgadora, colocando-se o mesmo em pauta, para a prolação de novo julgamento favorável no MANDAMUS originário (Art. 968, inciso I do CPC), mediante nova decisão com a devida aplicação da Repercussão Geral apurada no RE 745.811/PA, das lavras do Ministro Gilmar Mendes da Suprema Corte, com o diferencial reconhecido no Acórdão nº 150.006 de relatoria do Des. Ricardo Nunes deste Tribunal de Justiça Estadual, já devidamente Transitado em Julgado, conforme Certidão anexa, no qual reconheceu o direito “líquido e certo” dos servidores da Educação Especial ao recebimento da Gratificação de 50% a que fazem jus, sendo concedido aos ora Requerentes, o direito ao recebimento da Gratificação de 50% em seus vencimentos, posteriormente, nos proventos de suas aposentadorias, por atuação na área de Educação Especial, sendo observado, ainda, o Trânsito em Julgado do Acórdão nº 151.628, das lavras da Desª. Maria de Nazaré Saavedra desta Corte, que aplicando o diferenciador apurado no Acórdão Orientador nº 150.006, reconheceu a constitucionalidade do inc. XIX, do art. 31 da Constituição Estadual, consequentemente, reconhecendo o direito dos servidores ao recebimento da Gratificação de 50%, como também a Decisão Monocrática da Ministra Rosa Weber do STF, proferida no RE 1.114.798/PA, ambos já devidamente transitados em julgado, conforme Certidões anexas”
(ID. 979876).

Em 16/02/2019, o Estado do Pará apresentou contestação, argumentando que
“a decisão rescidenda encontra-se escorreita e atende as normas e jurisprudência abalizada, não havendo como se concordar com os argumentos veiculados na presente rescisória, impondo-se a manutenção do julgado rescindendo
” (ID. 1392276).

Em 29/05/2019, indeferi a tutela antecipada requerida (ID. 1783246).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela improcedência desta ação rescisória (ID. 2014089).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente ação rescisória não merece ser conhecida.

Aplica-se à espécie o antigo Código de Processo Civil, pois em sua vigência foram proferidas as decisões que se pretende rescindir.

Ao dispor sobre a presente ação, a antiga lei processual dispunha que:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida

quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou

corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte

vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

O que se ataca na ação rescisória são os efeitos declaratórios, constitutivos, condenatórios, mandamentais ou executivos da sentença definitiva transitada em julgado.

Na espécie, ao contrário do que querem fazer parecer os Autores, as decisões ora impugnadas não têm conteúdo meritório, não declararam qualquer direito subjetivo, pois apenas indeferiram o pedido de cumprimento do Acórdão n. 97.374, em observância ao que decido posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 686.300 ED/PA (ID. 982522).

Ora, o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 686.300 pelo Supremo Tribunal Federal culminou com a reforma do acórdão ao qual os ora Autores queriam dar cumprimento, pelo que o pedido foi acertadamente negado pelo eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, então Presidente deste Tribunal de Justiça (ID. 982531).

Em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifico que apesar dos vários recursos protelatórios interpostos pelos ora Autores – o que resultou inclusive na imposição de multas por três vezes naquele órgão – houve a baixa definitiva dos autos daquele ARE em 08/03/2016.

Assim, tenho que a presente ação não merece sequer conhecimento por não preencher os pressupostos processuais específicos da ação rescisória, pois as decisões da Presidência deste Egrégio Tribunal que se pretende rescindir não constituem coisa julgada material, tendo sido proferidas apenas em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, as decisões ora rescindendas estão em consonância com o que decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do eminente Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, ocasião em que foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento deste TJPA sobre a matéria.

Por todo exposto, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER da presente AÇÃO RESCISÓRIA, por ausência de pressupostos processuais específicos desta ação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2020